Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-96.2019.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-96.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE MAITELLI PEREIRA - CPF: 018.249.229-06 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ELIANE MAITELLI PEREIRA - CPF: 018.249.229-06 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001441-96.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelantes:
Eliane Maitelli Pereira

Gentilin e Biazon Ltda.

Apeladas:
as mesmas.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – MATÉRIA DE FATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001441-96.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelantes:
Eliane Maitelli Pereira

Gentilin e Biazon Ltda.

Apeladas:
as mesmas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito movida por Eliane Maitelli Pereira contra Gentilin e Biazon Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Inconformada, Eliane Maitelli Pereira interpõe o presente recurso sustentando a ilegalidade da cobrança de capitalização juros, ante a ausência de pactuação. Pugna pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 70666542), pugnando pelo desprovimento do recurso.

De outra banda, Gentilin e Biazon Ltda. recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, alega a ausência da cobrança de juros capitalizados, a regularidade da taxa sobre cessão e transferência e a impossibilidade de aplicação da tabela
Price
de forma retroativa.

Sem contrarrazões (certidão id. 70666556).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001441-96.2019.8.11.0051 – Campo Verde

Apelantes:
Eliane Maitelli Pereira

Gentilin e Biazon Ltda.

Apeladas:
as mesmas.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eliane Maitelli Pereira
ajuizou
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
contra
Gentilin e Biazon Ltda.
, aduzindo que em 28.02.2012, as partes
firmaram compromisso de
compra e venda de imóvel, cujo objeto é o lote n. 27, quadra 17, localizado no loteamento
“Jardim Belvedere”
, pelo valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), mediante entrada no valor de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais).

Asseverou que o pacto entabulado foi omisso no tocante ao preço do imóvel à vista, impondo à autora o pagamento de R$ 363.824,28 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), parcelado em 120 (cento e vinte) meses. Alegou a incidência de cláusulas abusivas, mencionando a cobrança de juros moratórios no percentual de 5% (cinco por cento) e correção pelo INPC, multa penal compensatória de 10% (dez por cento) e retomada compulsória do imóvel em caso de atraso no pagamento. Afirmou a ilegalidade da capitalização de juros, pois, a empresa não pertence ao sistema financeiro nacional e, além disso, a cobrança não está prevista contratualmente.

A ré apresentou contestação (id. 70666493), suscitando preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de onerosidade excessiva. Subsidiariamente, pugnou pelo recálculo da dívida e atualização do contrato. Ao final, pleiteou pela realização de perícia técnica, além da produção de prova oral.

Todavia, a douta magistrada
a quo
, de forma antecipada, julgou parcialmente procedente o feito, para:
a) FIXAR a Tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados[1] na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 10.08.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato; b) LIMITAR os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; c) DECLARAR ABUSIVAS e, portanto, NULAS as cláusulas 6.3 e 6.5, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie; d) AFASTAR a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2; e) DECLARAR PREJUDICADA a cláusula 14.6, diante do estabelecimento da tabela PRICE como sistema de amortização da dívida.”.
Ao final, condenou as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 70% (setenta por cento) para a ré e 30% (trinta por cento) para a autora, fixando honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, restando a exigibilidade suspensa em relação à demandante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, Eliane Maitelli Pereira interpõe o presente recurso sustentando a ilegalidade da capitalização de juros, ante a ausência de pactuação. Pugna pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

De outra banda, Gentilin e Biazon Ltda. recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, alega, em apertada síntese, a regularidade na contratação e a ausência da capitalização de juros.

Segue sustentando a regularidade da cobrança da taxa sobre cessão e transferência. Sustenta a impossibilidade de aplicação da tabela
Price
de forma retroativa, tendo em vista o tempo e a diferença das parcelas.

Pois bem. De proêmio, faz-se necessária a análise da arguição de nulidade da sentença em face da ocorrência de cerceamento de defesa, suscitada por
Gentilin e Biazon Ltda.

Após detida análise dos autos, verifico que a ré, ora apelante, requereu na contestação, de forma específica, a realização de perícia técnica (
id. 70666493
) e, posteriormente, se manifestou pela realização da instrução processual (id. 70666520).

Desse modo, tenho que não andou bem a douta magistrada ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso em apreço, a autora sustenta a incidência de juros capitalizados sem a prévia pactuação e a ré, por seu turno, assevera a ausência da cobrança.

Nesse passo, visando dirimir a controvérsia acerca da análise da existência da capitalização de juros e legalidade da amortização pela tabela
Price
, o c. STJ, em julgamento ao REsp n. 1124552/RS, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim, questão de fato, que demanda oportunizar às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial
.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.”
(Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014 – negritei)

Portanto, embora o julgado tenha tratado dos financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, tenho que perfeitamente aplicável à espécie, considerando a natureza do contrato e a necessidade de ser analisada a eventual cobrança de juros capitalizados.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este e. Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 - negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões dos recursos apresentados.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela ré e lhe
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021